Tribunal: STF
Processo: RHC 229956
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INOCORRÊNCIA. ART. 192, CAPUT, C/C O ART. 312, DO RISTF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA GERAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. . O art. 192, caput, c/c o art. 312 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autoriza a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe dar ou negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    2. Uma vez atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo na denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, quando em jogo crimes societários, “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela” (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10/2008).



    4. Demonstrada a participação do agravante e de corréus, a partir, especialmente, da função de gestão desempenhada na empresa, a teor do estatuto social desta, em fraude à fiscalização tributária, por meio de inserção de elementos inexatos relativamente a operações de saída de mercadorias tributadas, não prospera a alegação de ocorrência de responsabilidade penal objetiva.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.